Tribunal: TJMT
Processo: 1025870-55.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025870-55.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELIAS MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 570.137.051-87 (APELADO), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (ADVOGADO), DESCONHECIDO (APELADO), EDITE DE MEDEIROS GULARTE - CPF: 468.736.941-34 (EMBARGANTE), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), MARILIA GABRIELA PEDROSO DE ARAUJO - CPF: 986.582.391-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:

MARILIA GABRIELA PEDROSO DE ARAUJO
.

EMBARGADO:

ELIAS MARCELO RODRIGUES DA SILVA
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Marilia Gabriela Pedroso de
Araujo
, nos autos da Ação de Imissão na Posse, contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de procedência da ação proposta por Elias Marcelo Rodrigues da Silva. A embargante sustenta omissão quanto à individualização do imóvel e ao histórico da posse, bem como contradição no reconhecimento da posse injusta, apesar da existência de contrato particular de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à análise da individualização do imóvel, do histórico da posse e da caracterização da posse da embargante como injusta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão julgador afirma que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as questões relativas à individualização do imóvel e ao histórico da posse, afastando a alegada omissão.

A decisão destaca que a posse da embargante foi corretamente qualificada como injusta, com base na ausência de registro e na jurisprudência consolidada, inexistindo contradição no julgado.

O voto ressalta que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa, servindo apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O relator adverte a parte embargante de que a interposição de novos embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O acórdão que examina de forma expressa e fundamentada os pontos controvertidos não incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível a utilização de embargos de declaração para simples rediscussão da matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.06.2018; TJMT, N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19.03.2024; TJMT, N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARILIA GABRIELA PEDROSO DE ARAUJO
, nos autos da Ação de Imissão na Posse, processo nº 1025870-55.2022.8.11.0041,
contra
acórdão
proferido por esta
Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de procedência da ação de imissão na posse ajuizada por
ELIAS MARCELO RODRIGUES DA SILVA
.

Nos embargos, a embargante sustenta que a decisão colegiada foi omissa ao deixar de enfrentar argumentos relevantes sobre a ausência de prova técnica quanto à individualização do imóvel e ao histórico da posse, alegando que ela adquiriu o bem quatro anos antes do autor da ação. Também aponta contradição ao argumento de que, mesmo reconhecendo a existência de um contrato particular de compra e venda, o acórdão considerou a posse da embargante como injusta apenas pela ausência de registro, sem apreciar a existência de justo título ou boa-fé.

Em contrarrazões, o embargado defende a inexistência dos vícios apontados, ressaltando que o acórdão foi claro e fundamentado ao enfrentar todas as questões suscitadas. Menciona trecho da decisão que afirma expressamente a existência de individualização do imóvel e a configuração da posse injusta. Argumenta ainda que os embargos possuem caráter meramente protelatório e requer, subsidiariamente, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
MARILIA GABRIELA PEDROSO DE ARAUJO.

EMBARGADO:

ELIAS MARCELO RODRIGUES DA SILVA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração opostos por
MARILIA GABRIELA PEDROSO DE ARAUJO
, nos autos da Ação de Imissão na Posse, processo nº 1025870-55.2022.8.11.0041, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de procedência da ação de imissão na posse ajuizada por
ELIAS MARCELO RODRIGUES DA SILVA
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que a decisão teria sido omissa quanto à individualização do imóvel, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão embargada, a saber:

“A individualização do bem também restou demonstrada nos autos, atendendo ao segundo requisito. Apesar da alegação de ausência de comprovação, não foi apresentada qualquer prova técnica ou pericial que corroborasse tal afirmação. Dessa forma, encontra-se suficientemente demonstrada a individualização do bem, sendo, portanto, descabida a alegação de imprecisão na identificação do imóvel.”

Quanto à suposta omissão sobre a alegação de aquisição anterior da embargante, a decisão embargada também enfrentou a matéria nos seguintes termos:

“Além disso, o documento apresentado pela Sra. Marília Gabriela, ora recorrente, não é suficiente para lhe assegurar a propriedade, por representar apenas a aquisição da
posse. Do mesmo modo, não possui eficácia jurídica para invalidar o título apresentado pelo autor, que é, de fato, o legítimo proprietário do imóvel.”

No que se refere à alegação de contradição, verifica-se que o acórdão embargado, ao considerar injusta a posse exercida pela embargante, seguiu entendimento jurisprudencial consolidado, conforme expresso no seguinte trecho:

“A posse das apelantes, fundada em contrato particular não registrado, é considerada injusta à luz da jurisprudência consolidada para fins de ação reivindicatória.”

Logo, não se identifica no julgado qualquer das hipóteses autorizadoras da interposição dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC.

A
parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
obscuridade,

ambiguidade, omissão e contradição,
entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO, HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda,
obscuridade a ser esclarecida
.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025